Tribunal: CARF
Processo: 10435.721557/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721557/2013-54
ACÓRDÃO
2003-006.736 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBER CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SAT/GILRAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, possui alíquota variável (1%, 2% ou
3%), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa,
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Aplicação do Parecer
PGFN/CRJ/n. 2120/2011.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.736 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721557/2013-54
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo a diferenças de contribuições para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados, declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social).
O montante lançado, incluindo juros e multa, é de R$ 2.425.136,76, abrangendo nas
competências de 01/2010 a 12/2010, inclusive o décimo-terceiro, consolidado em 28/06/2013. O
Relatório Fiscal, de fls. 04 a 06, informa que:
Contribuinte, no período de 01/2010 a 12/2010, declarou em GFIP o CNAE
preponderante de código 8121400 (Limpeza em Prédios e Domicílios). Entretanto,
ajustou a alíquota RAT para 1% e o FAP para 1,48, o que resultou num RAT
ajustado de 1,48% (Multiplicação RAT X FAT);
Da análise das folhas de pagamento, e planilhas contendo a relação dos
empregados, suas funções e os códigos CBO, verificou-se que o maior número de
empregados da empresa, no período de 01/2010 a 12/2010, estava alocado nas
funções de AJUDANTE DE HIGIENE (1978 empregados) e AUXILIAR DE SERVIÇOS
GERAIS (1110 empregados). E da análise dos contratos de prestação de serviços
vigentes em 2010, constatou-se que as atividade desenvolvidas por estes
empregados consistiam em limpeza e conservação predial, e limpeza e
conservação de ambientes hospitalares;
Assim, o correto CNAE preponderante da empresa, a ser informado em GFIP,
deveria ser 8121400, o qual foi informado pelo Contribuinte, exceto na
competência 07/2010. Entretanto, para este CNAE, a alíquota RAT é de 3%;
O FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social para a empresa, em 2010,
foi de 1,4843. Portanto, o RAT ajustado para 2010 seria 4,4439 (3% do RAT
multiplicado por 1,4813 do FAP);
Deste modo, foi lançada a diferença de alíquota de 2,9639%, incidente sobre as
remunerações dos segurados empregados declaradas em GFIP. Os valores
mensais das bases de cálculo estão na planilha anexa “CÁLCULO DA DIFERENÇA
DO RAT”

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.736 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721557/2013-54
3
Também estão anexas ao Auto de Infração: as planilhas “Relação dos Empregados
da Empresa em 2010” e “Demonstrativo do Total de Empregados Alocados em
Cada Função”; telas de consulta ao sistema GFIPWEB, que demonstram as bases
de cálculo declaradas pela empresa e a alíquota aplicada em cada competência;
A empresa, em tese, cometeu o crime previsto no artigo 1o, I, da Lei no 8.137/90,
e desta forma, será lavrada Representação Fiscal para Fins Penais.

A contribuinte interpôs tempestivamente a Impugnação de fls. 282 a 294. Faz um
breve relato dos fatos e passa a apresentar suas alegações:
Da Nulidade por Vício Material c/c Cerceamento de Defesa
Transcreve trechos do Relatório Fiscal onde o Auditor, por ocasião da fiscalização
esclarece procedimentos conclusivo em convencimento para o enquadramento e
re-enquadramento da atividade econômica da empresa para fins de RAT, que tem
como base a atividade laboral exercida pela preponderância dos seus
empregados.
Pontua o seu inconformismo em relação ao Auto de Infração alegando que em
momento algum houve fiscalização in loco para a real determinação da alíquota
da Empresa. Acrescenta, que a própria Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
por meio do Parecer PGFN no 2120, de 2011 ratifica que a alíquota para efeitos de
incidência do SAT/RAT deverá ser feita de acordo com a atividade preponderante
exercida pela empresa, quando houve apenas um registro (inclusive já sumulado
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)).
Sustenta que tal procedimento fere os artigos 142 e 147 do Código Tributário
Nacional. Cita julgado do CARF.
Os fatos e provas trazidos pelo Auditor não comprovam a hipótese de incidência
tributária, uma vez que a empresa é prestadora de serviços, onde restará
comprovado que não houve a fiscalização in loco em todos os postos de trabalho,
acarretando cerceamento de defesa e nulidade.
Deste modo, é impossível saber quais alíquotas de contribuição foram aplicadas
para cada individuo, e qual a base de cálculo salarial foi adotada, tendo em vista
as diferentes categorias de empregados existente na empresa. Apenas pelo total
da folha de pagamento não é possível calcular com exatidão o valor devido.
Transcreve jurisprudência.
Do Mérito
No mérito argui que a Lei no 8212/91, no caso da contribuição ao SAT, utilizou
conceitos indeterminados de natureza técnica, e que o legislador não se
considerando apto a definir que atividades empresariais causariam riscos graves,
médios, ou leves à saúde do trabalhador, apenas quantificando as alíquotas para
cada grau de risco.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.736 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721557/2013-54
4
Já o parágrafo 3o, do art. 22, da referida lei, estabeleceu que compete ao
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, com base em estatísticas de
acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, modificar o enquadramento das
empresas conforme atendam as peculiaridades de cada atividade ou setor de
trabalho.
Foram desconsideradas pelo Auditor as atividades exercidas pelos funcionários da
empresa, ligadas à educação.
Como se depreende do relatório, apenas 1.978 empregados estão ligados à
limpeza, enquanto mais de 4.000 desenvolvem tarefas burocráticas como
auxiliares de serviços gerais em escritórios, e, portanto, enquadrados em
atividades dentro de escritório, onde a alíquota do SAT/RAT não passa de 1%.
Ressalta que em recente julgamento o CARF restou pacificado o entendimento
demonstrado. Transcreve trecho do voto.
Através do próprio demonstrativo dos funcionários, verifica-se que a atividade
preponderante da empresa é de tarefas burocráticas em escritórios, onde a
alíquota do RAT é 1%.
Registra que nenhum ato administrativo irregular ou viciado, como é o caso da
ação fiscal que se impugna, escapa da apreciação jurisdicional. Norma de origem
constitucional, de defesa dos direitos, que como princípio visa resguardar a ordem
jurídica e a proteção do administrado.
Conclusão. Pelo exposto, demonstrada a nulidade material, insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer o impugnante que seja acolhida a
presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal reclamado. Requer também a
realização de diligências, necessárias à plena elucidação das questões suscitadas,
inclusive a realização de perícias, para a qual protesta pela indicação do seus
perito assistente, formulação de quesitos, e suplementação de provas.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Da Admissibilidade
Cumpre destacar que o fato de ter sido mencionada razão social e CNPJ diversos,
à fl. 282, constituiu um simples lapso, não tendo trazido nenhum prejuízo à
Impugnante.
Em que pesem os esforços despendidos pela Impugnante, seus argumentos não
têm o condão de ilidir ou alterar o lançamento fiscal, como restará demonstrado.
Preliminarmente. Auto de Infração (AI) Revestido das Formalidades Legais. Da
Inocorrência de Cerceamento de Defesa
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.736 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721557/2013-54
5
O Contribuinte alega, tanto na impugnação como na manifestação apresentadas,
falta de precisão na identificação dos fundamentos legais dos fatos ocorridos, e
cerceamento de seu direito de defesa, o que provoca a nulidade do lançamento.
Verifica-se, no entanto, que o ato administrativo consubstanciado no Auto de
Infração possui motivo legal, tendo sido praticado em conformidade ao
legalmente estipulado. A fundamentação legal do lançamento do crédito é
apresentada no Relatório do Auto de Infração, de fls. 04 a 06, e no anexo “FLD
Fundamentos Legais do Débito”, de fls. 12 a 13, onde consta toda a legislação que
embasa o lançamento das contribuições exigidas e os acréscimos legais
incidentes, bem como os dispositivos legais que autorizam o lançamento.
Possui também motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato, sendo que
o Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas. A Fiscalização informa que constituem fatos geradores das
contribuições lançadas as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados constantes em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), que
serviram de base de cálculo para a apuração e lançamento da diferença da
alíquota da contribuição ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
GILRAT, cujos valores constituem o levantamento DR – DIFERENÇA DE RAT.
O Relatório Fiscal descreve de forma detalhada toda a situação verificada na ação
fiscal, assim como a forma utilizada para o seu enquadramento na atividade
preponderante e correspondente grau de risco, para fins de recolhimento das
contribuições para o SAT/GILRAT, nas competências 01/2010 a 12/2010/
Deste modo, não se justifica o inconformismo do Contribuinte, quando afirma que
não foram indicados os fundamentos legais dos fatos ocorridos, e que as provas
trazidas não comprovam a hipótese de incidência tributária.
A Fiscalização, ao emitir o Relatório Fiscal e a Planilha “Demonstrativo da
Diferença de RAT”, fl. 43, esclareceu de forma clara, precisa e motivadamente os
fatos geradores das contribuições lançadas, as razões dos procedimentos
adotados, os demonstrativos de cálculo, tudo verificado nas Folhas de Pagamento
e Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP ́s.
Também não merece prosperar a alegação trazida na manifestação quanto à
diligência fiscal, de que nada foi esclarecido, e que não é possível saber quais os
empregados foram considerados:
Os empregados considerados estão devidamente informados nas planilhas
“Relação dos Empregados da Empresa em 2010”, fls. 44/206, e “Total de
Empregados Alocados em Cada Função”, fls. 207/209;
A Informação de fl. 352, elaborada como resultado da diligência fiscal, esclarece
que em consulta ao sistema CCORGFIP e ao GFIP WEB, por ocasião da fiscalização,
foi constatado que a empresa só declarou fatos geradores no estabelecimento
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.736 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721557/2013-54
6
matriz, e que para os dois estabelecimentos, 11.841.434/0003-00 e
11.841.434/0005-64, foram entregues GFIP sem movimento.

Destaque-se, ainda, que em relação aos argumentos sobre a forma de apuração
da atividade preponderante e do grau de risco da atividade, foi observado o
PARECER PGFN/CRJ/No 2.120, de 10 de novembro de 2011, além do Ato
Declaratório n.o 11/2011, da PGFN, como será detalhado mais adiante, quando na
discussão do mérito.
Merece destaque o fato de que foi dada oportunidade à empresa para apresentar
defesa após a lavratura do AI em comento, e se manifestar nos autos após a
realização da diligência fiscal, tendo ela, então, se pronunciado por meio de
impugnação, bem como manifestação, devendo ser afastada, assim, qualquer
alegação de cerceamento de defesa.
Pelo exposto, o Auto de Infração em tela encontra-se revestido das formalidades
legais, estando de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam
o assunto, observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos
administrativos, e permitindo que o Contribuinte tivesse pleno conhecimento de
seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito ao contraditório e à ampla
defesa. Portanto, não se verifica nulidade na exigência de que trata o presente
processo no 10435.721557/2013-54.
Da Jurisprudência Colacionada na Impugnação. Ainda em sede de preliminar,
cumpre ressaltar, no tocante às decisões judiciais mencionadas pela Impugnante,
que somente produzem efeitos entre as partes que integraram o processo
judicial, e com estrita observância do conteúdo do julgado, em razão do disposto
na Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Do Mérito. Das Contribuições para o SAT/GILRAT. Da Atividade Preponderante
No Auto de Infração em pauta, exige-se a diferença de alíquota do RAT,
consolidada nos levantamentos DR – DIF RECOLHIMENTO RAT nas competências
12/2009 e 13/2009.
De sua parte, o Contribuinte aduz que o levantamento não se sustenta, porque a
Autoridade Lançadora não demonstrou que não foi seguido o modelo de
apuração do RAT previsto em lei, nem se ocupou em verificar quais são as
atividades desenvolvidas pelos seus colaboradores.
Além do que, afirma que não foi considerada a perícia técnica realizada pela
Impugnante, quando da realização da diligência fiscal.
A contribuição social para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/GILRAT) encontra-se disciplinada pela Lei no 8.212/91, em seu art.
22, inciso II.

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.736 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721557/2013-54
7

Deve-se considerar, entretanto, a emissão do Parecer/PGFN/CRJ/No 2120/2011,
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, citado pela própria Impugnante, o
qual autorizou a não apresentação de contestação, a não interposição de recursos
e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota da
contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de
risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau
de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Conforme consta do referido Parecer, o estudo em tela foi feito em virtude da
existência de decisões reiteradas do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), no sentido
de que a cobrança do SAT deve ser feita levando-se em consideração o grau de
risco da atividade de cada estabelecimento da pessoa jurídica, desde que
individualizado por CNPJ próprio, ou, quando houver apenas um registro,
tomando por base o grau de risco da atividade preponderante, conforme
entendimento consolidado no enunciado de Súmula no 351 do STJ, de
11/06/2008, publicado no Dje de 19/06/2008.
“A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ,
ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.”
Registre-se ainda que em 20/12/2011 foi emitido pela ProcuradoriaGeral da
Fazenda Nacional – PGFN o Ato Declaratório no 11. Conforme visto, os autos
foram encaminhados ao Auditor Fiscal Autuante, para se pronunciar a respeito
das disposições do Ato Declaratório no 11 da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
Como resultado da diligência fiscal, o Auditor se pronunciou no sentido de que os
valores das diferenças de contribuição ao RAT, em cada competência, deveriam
permanecer inalterados, uma vez que todos os segurados empregados estavam
alocados no CNPJ 0001.
A Impugnante afirma que a maior parte dos seus funcionários exercia atividades
burocráticas, como auxiliares de serviços gerais em escritórios. Esta afirmação,
entretanto, não se coaduna com as informações declaradas em GFIP pela própria
empresa.
Ratificando o Relatório do Auto de Infração, em todo o ano de 2010 a empresa
informou o CNAE de código 8121400 – LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS nas
GFIP ́s, fato este corroborado pelas telas do sistema GFIP WEB juntadas às fls.
253/278.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.736 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721557/2013-54
8
A este CNAE está associado um grau de risco grave, justificando-se assim a
aplicação da alíquota de 3% para a contribuição destinada ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios decorrentes de acidente de trabalho.

O FAP atribuído pelo MPS para a empresa no exercício de 2010 foi de 1,4813,
conforme tela juntada à fl. 279. Portanto, o RAT ajustado para o período
fiscalizado seria 4,4439 (3% do RAT multiplicado por 1.4813).
Como o RAT ajustado declarado pela empresa foi 1,48 em todo o período, a
diferença de alíquota é de 4,4439% – 1,48% = 2,9639%.
Os elementos constantes dos autos, portanto, demonstram a correção dos
procedimentos adotados pela Fiscalização no cálculo das contribuições lançadas.
Como já observado, todas as informações acerca dos passos seguidos na
elaboração do Auto de Infração estão descritas de modo preciso no Relatório
Fiscal.
Dúvidas não há, portanto, acerca dos elementos analisados pela Fiscalização
durante o procedimento que culminou na lavratura do Auto de Infração,
independente de ter havido a fiscalização nos postos de trabalho, mesmo porque
os serviços são executados fora do estabelecimento do Contribuinte, junto aos
tomadores de serviços. Frise-se que os contratos de prestação de serviços estão
entre os documentos analisados pela Fiscalização.
Do Pedido de Perícia - Indeferimento
Com relação ao pedido de realização de perícia, vale ressaltar que o artigo 35,
caput, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, dispõe que11.4. Em
suma, a realização de diligências ou perícias tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento e, portanto, tais procedimentos
visam à formação de convicção do julgador.
E no presente caso, foi efetuada a diligência fiscal, tendo a Autuada se
manifestado sobre seu resultado. Destaque-se, ainda, que só há perícia se o fato
depender de conhecimento especial, o que não é o caso do presente processo,
posto que o crédito aqui tratado encontra-se devidamente constituído e
fundamentado.
Registre-se que é justamente nesta fase do processo administrativo que a
Interessada deve exercer o seu direito de ampla defesa, ocasião em que deve
comprovar suas alegações.
À vista dos fatos, entendo que o processo está instruído, e o julgamento prescinde
de outras verificações, motivo pelo qual voto pela rejeição do pedido de
realização de perícia. Portanto, o pedido de perícia será indeferido, nos termos do
artigo 35, caput, do Decreto no 7.574, de 29/09/2011.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.736 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721557/2013-54
9
CONCLUSÃO. Ante todo o exposto, VOTO por considerar a IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE, MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte repisa nos seguintes argumentos e
pedidos:
Que seja determinada a nulidade material do procedimento fiscal por conta de
supostas ilegalidades, dentre as quais a inobservância da correta sistemática de
apuração dos tributos;
Que seja determinada a improcedência das acusações por conta da suposta
inexistência de suporte fático;
Que seja reconhecida a absoluta improcedência do auto de infração diante da
total imprecisão dos levantamentos efetuados, suficiente para contaminar o
lançamento com uma iliquidez incompatível com a certeza e segurança jurídica de
que se deve revestir;
Que seja reconhecida a improcedência do lançamento em face da inobservância
do elemento quantitativo dos fictícios fatos geradores, bem como por conta da
inexistência de qualquer elemento de prova de suas ocorrências.

Eis o relatório abreviado.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como resumido, o contribuinte maneja Recurso Voluntário em razão da suposta
apuração incorreta da alíquota da contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria
especial e dos benefícios decorrentes de acidente de trabalho (SAT/GILRAT), relativamente às
competências de 01/2010 a 12/2010.
Segue sustentando, em sede recursal, nulidade material do procedimento fiscal por
supostas ilegalidades, incluindo a inobservância da correta sistemática de apuração dos tributos,
improcedência das acusações, sob o argumento da inexistência de suporte fático para a cobrança,
imprecisão dos levantamentos efetuados, o que comprometeria a certeza e a segurança jurídica
do lançamento e ausência de prova dos fatos geradores, especialmente no que tange ao elemento
quantitativo das bases de cálculo.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.736 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721557/2013-54
10
Após revisão dos autos e dos argumentos apresentados pelo Contribuinte, verifica-
se que não há elementos suficientes para acolher os pleitos de nulidade ou de improcedência do
lançamento, conforme se expõe a seguir. Explico.
Quanto ao procedimento Fiscal, percebe-se que o Relatório de fato descreve
detalhadamente as etapas da fiscalização, indicando de forma clara e objetiva os fundamentos
que ensejaram a lavratura do Auto de Infração.

A atividade preponderante da empresa, vale repetir, foi enquadrada com base nas
informações prestadas nas GFIPs, sendo a alíquota ajustada conforme o grau de risco
correspondente. No presente caso foi, em 2010, “Limpeza em Prédios e Domicílios”, classificada
sob o CNAE 8121400, que está associado a um grau de risco grave. Segundo a Tabela de Alíquotas
do SAT/GILRAT, exige a aplicação de uma alíquota de 3% sobre a folha de pagamento.
Nesta senda, temos que de acordo com o artigo 22, inciso II, da Lei no 8.212/1991,
as empresas são obrigadas a recolher uma contribuição destinada ao financiamento da
aposentadoria especial e dos benefícios decorrentes de acidente de trabalho, chamada de Seguro
de Acidente de Trabalho (SAT), atualmente denominado Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa Decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT).
Assim, a empresa deveria ter recolhido a contribuição com a alíquota de 3%, mas
informou um RAT ajustado de apenas 1,48%. A diferença apurada corresponde a 2,9639%
(4,4439% - 1,48%), justificando o lançamento tributário em questão.
Diante das informações prestadas, verifica-se que a empresa declarou
incorretamente a alíquota de contribuição ao SAT/GILRAT ao longo do ano de 2010, aplicando um
percentual inferior ao exigido para a sua atividade preponderante. O correto enquadramento legal
e normativo confirma a adequação da fiscalização e do lançamento tributário realizado, não
havendo fundamentos para acolher o recurso interposto apresentada.
Neste esteio, também vejo que não há qualquer nulidade material que comprometa
a validade do procedimento, visto que todos os atos foram realizados em conformidade com a
legislação aplicável, incluindo o Decreto no 7.574/2011 e demais normativos pertinentes.
No que se refere ao questionamento acerca de suporte fático e probatório,
consigno inteligência da decisão de piso no viés de que os elementos constantes dos autos
demonstram a correção dos procedimentos adotados pela Fiscalização, afastando qualquer
alegação de ausência de sustentação dos atos. Relembremos que a empresa declarou, ao longo de
todo o ano de 2010, o CNAE 8121400 – “Limpeza em Prédios e Domicílios” nas GFIPs, o que
justifica e embasa a aplicação da alíquota de 3% para o financiamento da aposentadoria especial e
dos benefícios decorrentes de acidente de trabalho.
Em tal espeque, tem-se que o Auto de Infração está lastreado em documentação
suficiente para comprovar a ocorrência dos fatos geradores, incluindo as informações fornecidas
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.736 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721557/2013-54
11
pelo próprio Contribuinte, os contratos de prestação de serviços e as telas do sistema GFIP WEB
juntadas aos autos como dito outrora.
No que tange a guerreada tentativa de reconhecimento de cerceamento de defesa,
também ouso discordar.
A recorrente teve ampla oportunidade de se manifestar, tanto na fase de
apresentação de defesa administrativa quanto na impugnação ao Auto de Infração. Além disso,
mesmo após diligência, a origem confirmou a correção dos valores apurados.
A vista disto, resta afastada qualquer alegação de cerceamento de defesa, pois o
Recorrente pôde exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa em todas as fases do
processo.
Quanto ao pedido de perícia, aqui mais uma vez ratifico que os documentos
constantes dos autos são suficientes para a convicção sobre a regularidade do lançamento, não
havendo necessidade de produção de prova pericial. Nos termos do artigo 35, caput, do Decreto
no 7.574/2011, a realização de perícia poderá ser indeferida quando o julgador considerar que os
autos já contêm elementos suficientes para a decisão.
Por tudo o quanto dito e repeitodo, entendo que deve ser negado provimento ao
recurso voluntário, mantendo-se integralmente o crédito tributário exigido no Auto de Infração.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e NEGAR provimento ao recurso voluntário
da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 451
DF CARF MF
Original